Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-20.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700773-20.2019.8.07.0017 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO HABITACIONAL ORGANIZADA VIVER BEM, COMURF-DF CONSELHO COMUNITARIO E SOLIDARIO DE MULHERES DO RIACHO FUNDO APELADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, ASSOCIACAO DOS INQUILINOS DA EXPANSAO DO SETOR O E CONDOMINIO PRIVE D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de "penhora no rosto dos autos" formulado por JÉSSICA MACHADO DA SILVA (ID 55558890), porquanto tal modalidade constritiva dever ser requerida perante o juízo competente para executar a certidão de crédito. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator